Tribunal: STF
Processo: ARE 1377112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de A.P.M. interpôs recurso extraordinário (eDoc 10) com agravo (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 7).



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLI, XLVII, LIV, LV, e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional (art. 5º, XLI) apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Quanto à suposta violação ao artigo 5º, XLVII, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado o inciso citado, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    Finalmente, acerca da alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, cito trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça que bem sintetiza a discussão:



    No presente caso, a denúncia foi recebida em 23/02/2018 (fl. 50). 



    Após o recebimento da exordial acusatória, foi prolatada sentença condenatória em data de 15/01/2019 (fl. 261). 



    Como cediço, para o reconhecimento da alegada prescrição da pretensão punitiva, dita retroativa, deve se contar o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória. 



    Afastado o aumento decorrente da continuidade delitiva, a pena resta estabelecida no patamar de 6 (seis) anos de reclusão (fl. 325), cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos de reclusão, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso III, do Código Penal. 



    Sendo assim, ao contrário do que pleiteado pela Defesa, não se verifica a ocorrência da alegada prescrição, pois, conforme se extrai dos autos, os fatos se deram no ano de 2009. (grifei)



    Sendo assim, não ocorreu, na espécie, o transcurso do prazo prescricional. 



    Observo, ainda, que, para acolher as teses defensivas – violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bem como desconstituir a conclusão das instâncias de origem acerca da data em que ocorreram os fatos, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator